Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0704202-75.2021.8.07.0000 Agravante: SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF Agravado: ANA NERY ALVES DE SOUSA CRAVEIRO e ANTÔNIO CARLOS CRAVEIRO DE OLIVEIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF contra decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra ANA NERY ALVES DE SOUSA CRAVEIRO e ANTÔNIO CARLOS CRAVEIRO DE OLIVEIRA. Na decisão agravada, magistrado a quo entendeu que a execução não poderia ter sido interposta em face do segundo agravado, apesar de casado com a subscritora do título executado, primeira agravada. Confira-se: “Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial manejada por SESC – Serviço Social do Comércio em face de Ana Nery Alves de Sousa Craveiro e Antônio Carlos Craveiro de Oliveira, consubstanciada em contrato de prestação de serviços educacionais. Contudo, somente a genitora (Ana Nery Alves de Sousa Craveiro) firmou o instrumento de contrato. Com efeito, a legitimação extraordinária, para a ampliação subjetiva da lide e inclusão do genitor (Antônio), encontra óbice na ausência de fundamento legal e, ainda, porque não reflete a vontade da parte estranha à lide, que não assinou sequer o instrumento de contrato. Eis com vem palmilhando a jurisprudência do TJDFT, com a qual passo a perfilhar (grifos não originais): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO GENITOR DO ALUNO NO POLO PASSIVO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU O TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a inclusão do genitor do aluno beneficiado pelo contrato de serviços educacionais, objeto da execução, no polo passivo da demanda. Se a avença foi firmada com a genitora do aluno e somente esta consta como responsável financeira no contrato pelo pagamento das mensalidades, inexiste fundamento para deferir o pedido de inclusão de terceiro na condição de devedor. Agravo improvido. (Acórdão 1266862, 07050968520208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE. INSTRUMENTO FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para determinar a justificação ou a exclusão do polo passivo da ação executiva do genitor, não contratante do contato de prestação de serviços educacionais firmado unicamente pela genitora em favor da criança. 2. O devedor, que pode compor o polo passivo da ação, é aquele que é reconhecido como tal no título, ou que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo, conforme incisos I e III do artigo 779 do CPC. 3. Sobre a relação contratual incide o princípio da relatividade, de forma que os efeitos do contrato somente podem atingir as partes contratantes, não podendo afetar terceiros estranhos ao negócio jurídico celebrado. 4. Nos termos do artigo 265 do Código Civil, "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". No caso, não se pode presumir que ambos os pais, embora possuam o dever conjunto de educação e sustento dos filhos, sejam solidariamente responsáveis por arcar com o contrato de prestação de serviço educacional, porquanto a lei não prevê referida solidariedade e ambos não assinaram o instrumento, não estando o genitor obrigado pelo contrato. 5. A solidariedade prevista no artigo 1.643 do Código Civil se refere à economia doméstica de cônjuges, ou seja, de pessoas casadas ou em união estável, não sendo esta a hipótese dos autos. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1262724, 07048993320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1235200, 07273655520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, emende-se para excluir do polo passivo o segundo executado. Prazo: 15 dias. Intime-se. Taguatinga/DF, 11 de janeiro de 2021" (ID 80864003). Nas razões do recurso, o recorrente assevera que está expresso na lei que cabe a ambos os genitores, solidariamente, os débitos familiares, de modo que, pouco importe qual deles assinou o contrato de educação de seu filho. Com isso, pedem a suspensão da execução originária e, no mérito, a reforma da decisão agravada para incluir o genitor do menos no polo passivo da execução (ID 23195598). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 23195603), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Cuida-se de execução de título extrajudicial que consiste em contrato de prestação de serviços escolar ao filho de ambos os requeridos. Todavia, apenas a genitora é subscritora do título. Nos termos do artigo 778 do CPC, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Considerando que o segundo agravado não subscreve o título executivo, não é legitimado para figurar no polo passivo da execução. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes jugados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido.” (07118053920208070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 29/9/2020). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. CÔNJUGE. OUTORGA UXÓRIA. TERMOS CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. 1. O artigo 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume, resultará da lei ou da vontade das partes. 2. A apelada/embargante assinou o contrato somente para fins de outorga uxória/consentimento marital, em conformidade com o artigo 1.647, inciso III, do Código Civil. 3. O cônjuge que atua como mero anuente em dívida contraída ou avalizada pelo outro cônjuge é parte ilegítima para compor o polo passivo da execução. 4. Negou-se provimento ao apelo”. (07145717820198070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 29/10/2020). De fato, os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. Todavia, a responsabilidade daquele que não subscreveu o contrato deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo que o obrigue ao pagamento. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator